Tribunal: STF
Processo: HC 89046
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL.
   SEMI-ABERTO. QUANTUM DA PENA CORPORAL. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS
   DESFAVORÁVEIS.
1.      Paciente condenado à pena corporal de 4
   (quatro) anos e 6 (seis) meses, de reclusão, em regime
   semi-aberto, ou seja, em quantum superior ao limite de 4 (quatro)
   anos, o que somente enseja a aplicação do disposto no art. 33, §
   2º, b, do Código Penal, sendo impossível a estipulação do regime
   inicial aberto.
2.      Ainda que assim não o fosse, observo que o
   paciente registrou circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP,
   art. 59), além de ter sido considerado reincidente, a impedir a
   fixação do regime aberto.
3.       Habeas corpus denegado.